Tribunal: STF
Processo: AR 889
Classe: AR
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-11
Data de publicação: 1980-06-11

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETENCIA DO STF. II. O S.T.F. NÃO E COMPETENTE
PARA RESCINDIR DECISÃO FINAL PROFERIDA POR JUIZ DE DIREITO, SE TAL
VEREDITO NÃO FOI POR ELE APRECIADO AINDA QUE INDIRETAMENTE. III.
PREJUDICIAL DE INCOMPETENCIA ACOLHIDA, COM A REMESSA DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL.